Tribunal: TJBA
Processo: 8040368-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040368-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILDECLEIDE TUNES MENDES FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. REALOCAÇÃO FUNCIONAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão liminar que assegurou à impetrante, professora da rede municipal, a permanência em turma de berçário da Creche e Escola de Educação Infantil Favo de Mel, em detrimento de ato administrativo que a realocara para turma do 2º ano do ensino fundamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou abuso de poder na decisão administrativa que realocou a professora; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar que determinou a permanência da servidora na turma de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realocação de professores integra a discricionariedade administrativa e deve observar critérios técnico-pedagógicos, respaldada pela autonomia administrativa e pedagógica prevista no art. 206, VII, da CF/1988, na LDB (arts. 12 e 60), no PNE (Lei nº 10.172/2001) e no art. 53 do ECA.

A agravada possui formação em pedagogia, especialização em educação inclusiva e experiência em alfabetização, justificando a decisão administrativa de alocá-la em turma de 2º ano do fundamental, etapa essencial ao processo de alfabetização.

Não se demonstrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos (Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

A decisão judicial que impôs a manutenção da professora na turma de berçário compromete o planejamento escolar e a continuidade pedagógica, acarretando prejuízo ao direito fundamental das crianças à educação de qualidade.

O art. 20 da LINDB exige a consideração das consequências práticas da decisão, impondo ao julgador privilegiar o interesse público primário, sobretudo quando em conflito com interesse individual.

A liminar deferida tem caráter irreversível, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC e pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, dado o impacto pedagógico irreparável de mudanças abruptas na lotação docente durante o ano letivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realocação funcional de professor é ato discricionário da Administração, fundamentado em critérios técnico-pedagógicos e sujeito à presunção de legitimidade.

A ausência de prova de ilegalidade ou abuso de poder inviabiliza a concessão de segurança em mandado de segurança contra ato administrativo de movimentação funcional.

O interesse público primário na continuidade pedagógica e na qualidade da educação deve prevalecer sobre interesses individuais do servidor.

É vedada a concessão de tutela provisória de caráter irreversível em matéria de lotação docente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VII; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 12 e 60; Lei nº 10.172/2001; ECA, art. 53; LINDB, art. 20; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 3001316-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Martin Vargas, j. 09/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040368-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PIATA e como apelada GILDECLEIDE TUNES MENDES FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça